Tribunal: TCU
Processo: 006.046/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos por Jussara Santos Mendes contra o Acórdão 9273/2017-TCU-2a Câmara, o qual não conheceu de Pedido de Reexame contra o Acórdão 7092/2017-TCU-2a Câmara (Relator Min. Augusto Nardes), em razão da ausência de interesse e legitimidade recursal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Jussara Santos Mendes contra o Acórdão 9273/2017-TCU-Segunda Câmara , o qual não conheceu de Pedido de Reexame contra o Acórdão 7092/2017-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.